Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. COMPETENCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. TRIBUNAL DO JURI. INSTALAÇÃO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO.
1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput do art. 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época.
2. A competência territorial é de ordem relativa e, inexistindo manifestação em momento oportuno e tempestivo, consequente a prorrogação da competência do juízo que tomou conhecimento dos fatos em face a preclusão.
3. Recurso conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito.